Tribunal: STF
Processo: HC 233948
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO LEGÍTIMO E DE CONDIÇÃO DE SEGUIMENTO VÁLIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.10.2023 por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Bruno Henrique Silveira, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 857.880/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e a corré Isabelle Aravéchia Vieira presos em flagrante, em 1º.11.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo Juiz de Direito Ricardo Augusto Galvão de Souza, em 2.11.2022, no plantão judiciário da comarca de Sorocaba/SP.



    3. Em 11.11.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e a corré, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 1502162-70.2022.8.26.0567) em 14.12.2022. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos de inquérito policial que, no período de junho a novembro de 2022, nesta cidade e comarca de Sorocaba, BRUNO HENRIQUE SILVEIRA, qualificado a fl. 21, e ISABELLE ARAVECHIA VIEIRA, qualificada a fl. 20, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Consta, ainda, dos autos de inquérito policial que, no período de junho a novembro de 2022, na Rua Vaifro de Biagi, nº 30, Apartamento 44, nesta cidade e comarca de Sorocaba, BRUNO HENRIQUE SILVEIRA, (...), e ISABELLE ARAVECHIA VIEIRA, (...), associados e agindo em concurso, um aderindo à ação do outro, semearam e cultivaram, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de, aproximadamente 1730g (um mil, setecentos e trinta gramas) de plantas de maconha, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 46/48) e laudo de constatação provisória (fls. 26/29), que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. 



    Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 1º de novembro de 2022, por volta das 12 horas, na Rua Vaifro de Biagi, nº 30, Apartamento 44, nesta cidade e comarca de Sorocaba, BRUNO HENRIQUE SILVEIRA, (…) e ISABELLE ARAVECHIA VIEIRA, (...), associados e agindo em concurso, um aderindo à ação do outro, tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 10 (dez) tijolos de Cannabis Sativa L (6690,00g – seis mil, seiscentos e noventa gramas), 10 (dez) tijolos de Cannabis Sativa L (6107,00g – seis mil, cento e sete gramas), 10 (dez) tijolos de Cannabis Sativa L (6265,00g – seis mil, duzentos sessenta e cinco gramas), 4 (quatro) porções de Cannabis Sativa L (205,00g – duzentos gramas e cinco gramas), 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L (170,00g – cento e setenta gramas), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 46/48) e laudo de constatação provisória (fls. 26/29), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo apurado, o casal BRUNO e ISABELLE, associaram-se para o crime de tráfico de entorpecentes, e reunidos para o crime, utilizaram o imóvel localizado no nº 44, da Rua Vaifro de Biagi, nº 30, para o cultivo de maconha para a venda, para tanto, construíram uma estufa e, em data não determinada, semearam e passaram a cultivar a maconha no local, sendo responsáveis pela colheita das mudas, preparação e confecção dos tijolos para a distribuição, chamando a atenção dos vizinhos diante do forte odor característico de maconha que exalava do imóvel. 



    No dia 1º de novembro de 2022, uma vizinha percebeu que a porta do apartamento estava aberta e, ao visualizar em seu interior a existência de diversos pés de maconha, informou ao síndico do condomínio. 



    Os policiais militares foram chamados ao local e, recepcionados pelo casal BRUNO e ISABELLE, sentiram o forte odor característico de maconha e visualizaram na sala, uma caixa com tijolos de maconha, neste momento ISABELLE franqueou a entrada no imóvel. No imóvel foram localizados os 30 (trinta) pés de maconha cultivados em vasos, uma estufa montada, 127 tijolos de maconha e instrumentos para o cultivo da planta, na ocasião, o casal admitiu o destino comercial e que BRUNO tinha se especializado no exterior para o cultivo de maconha. 



    Diante das circunstâncias apresentadas e, considerando que o cultivo indoor de maconha dura, em média, entre a semeação, a floração e a colheita o período de quatro meses, e a apreensão de grande quantidade de plantas em diversos estágios de crescimento, demonstrado que o cultivo era realizado há muito tempo e que o casal estava associado para o comércio de entorpecente por tempo relevante” (fls. 26-28, e-doc. 7). 



    4. Sustentando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e excesso de prazo da custódia, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2252707-24.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.9.2023, o Relator, Desembargador Freddy Lourenço Ruiz Costa, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 857.880/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.10.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 10.10.2023.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a “Defesa Técnica, em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 26/4/2023, requereu a instauração do exame de dependência química para atestar eventual semi-imputabilidade do réu, o que foi deferido por este e. Juízo às fls. 911, datada de 9/5/2023” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “após a apresentação dos quesitos pelas partes, foi solicitado ao IMESC, no prazo de 60 dias, a realização do exame, porém, neste prazo, quedou-se inerte. Diante do excesso de prazo, em razão da inércia do Estado no agendamento do exame, que vem acarretando prejuízos na liberdade do Paciente, esta defesa técnica ajuizou pedido de relaxamento da prisão no dia 6/9/2023 (4 meses após a audiência). Todavia, a autoridade coatora, em decisão genérica, que se limitou tão somente a mencionar que os argumentos do Ministério Público são suficientes para o indeferimento dos pleitos defensivos, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado por esta defesa técnica” (fls. 4-5, e-doc.1).



    Anotam que “a perícia deveria ter sido realizada dentro do prazo de 60 dias da determinação do juiz singular, o que não ocorreu. Não ocorreu, no prazo de 60 dias, nem mesmo o agendamento da perícia. Na realidade, no presente caso, somente em 19/09/2023 (quase 5 meses após a data da audiência) foi juntado aos autos a informação de que a perícia foi agendada para o dia 10 de maio de 2024 (1 ano após o deferimento da realização do exame)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinalam que o tema em debate na presente impetração “é o excesso de prazo para a realização da perícia, que ultrapassou 146 dias tão somente para o agendamento e será realizado somente após 365 dias (1 ano) da decisão que deferiu a instauração do incidente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que “não se mostra razoável, tampouco proporcional, que o Paciente permanece preso por mais de 1 ano (365 dias) após encerrada a instrução probatória, em virtude de uma perícia que deveria ter sido realizada no prazo de 60 dias” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Afirmam que, “embora a defesa, de fato, tenha solicitado a realização do exame, a demora injustificada (tanto para o agendamento como para a própria realização em si) se deu por motivos alheios à defesa, se tratando, única e exclusivamente, de morosidade do Estado-Juiz. Além disso, o exame em questão constitui prerrogativa inerente ao direito de defesa do Paciente, não devendo ser imputado ao Paciente, que lança mão desse meio, a responsabilidade pelo excesso de prazo da prisão cautelar” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Asseveram que, “considerando a edição da Resolução n. 487 de 15 de fevereiro de 2023 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que tratou da matéria relativa à saúde mental de pessoas presas, (…) é caso de se substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do CPP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o Paciente é dependente químico, viciado em uso de drogas, o que será devidamente comprovado por meio do exame pericial solicitado por esta defesa técnica. E se é dependente químico, não pode estar preso preventivamente, mas sim em prisão domiciliar como determina a resolução supramencionada c/c artigo 318, inciso II do CPP, uma vez que a dependência química é uma doença crônica incurável, que resulta em diversas consequências gravíssimas (mentais e físicas) na vida dos dependentes, pois uma vez dependente químico, sempre dependente, indiferente de estar ou não em recuperação, usando ou não usando algum tipo de droga” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a existência de flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do Paciente, requer-se: 



    a) estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva por excesso de prazo ou subsidiariamente converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II do CPP c/c Resolução do CNJ 487 de 15/2/2023, com ou sem aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, até o julgamento do mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente alvará de soltura, bem como os ofícios necessários; 



    b) no mérito, seja concedida a ordem, confirmando-se a liminar, nos termos da fundamentação acima delineada; 



    c) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração carece de condições processuais para o seguimento válido. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 857.880/SP. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2252707-24.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Freddy Lourenço Ruiz Costa, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 11.10.2023, a Oitava Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2252707-24.2023.8.26.0000, assentando não haver ilegalidade na custódia preventiva do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29, caput, do Código Penal e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006). Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Instrução encerrada. Incidência da Súmula 52, STJ. Incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    10. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 16.10.2023, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de origem. Na data da impetração deste habeas corpus, portanto, não subsistia o objeto da presente impetração. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora